Tribunal: TJDFT
Processo: 0701802-85.2017.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701802-85.2017.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MILANO INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS EIRELI DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, por meio da qual, aplicando ao caso concreto o que decidido em sede de recurso repetitivo (Tema no 986/STJ), dei provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente público para julgar improcedente o pedido inicial. A parte autora/apelada foi condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 11% (onze) por cento do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2o e 11, do CPC. Nas razões dos aclaratórios, o DISTRITO FEDERAL alega omissão na decisão sob o argumento de que deveria ter sido aplicado na espécie o juízo de equidade para fixação dos honorários de sucumbência, nos termos, inclusive, do que dispõe o §8-A do art. 85 do CPC, em atenção, portanto, à Tabela de honorários da OAB/DF. Sem contrarrazões (id.64992031). É o relatório. DECIDO. Nos termos em que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração devem ter por finalidade: a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; b) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e c) corrigir erro material. Da leitura das razões recursais sobressai evidente que a única intenção da parte embargante é a de provocar um novo posicionamento desta Relatora, uma vez que não indicou, efetivamente, qualquer ponto omisso, contraditório ou obscuro, limitando-se a pugnar pela aplicação do juízo de equidade na fixação dos honorários de sucumbência. Ocorre, no entanto, que, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, a fixação de honorários por apreciação equitativa somente tem lugar nas hipóteses em que o valor atribuído à causa se mostra muito baixo, ou ainda nas situações em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório. No caso concreto, o valor da causa, não impugnado no momento oportuno (art. 293, CPC), foi definido em R$50.000,00, o que, a toda evidência, não corresponde a um valor baixo a justificar a aplicação do §8o do art. 85 do CPC. Desse modo, tal como constou expressamente da decisão embargada, os honorários de sucumbência foram estabelecidos com fundamento no art. 85, §2o, do CPC, ou seja, com base no valor atualizado da causa, sem prejuízo dos honorários recursais (§11). Com esses fundamentos, não havendo qualquer vício a ser sanado, a REJEIÇÃO dos embargos de declaração é medida que se impõe. Intimem-se. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à origem com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 10 de outubro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora